Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A questão referente ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, por se referir à aplicação da pena, é matéria de ordem pública, de modo que, mesmo que não alegada pela Defesa, pode e deve ser examinada pelo órgão julgador.
2. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do embargante, considerando que ele tinha 20 (vinte) anos de idade na data do presente fato. Ademais, deve ser compensada integralmente a referida atenuante com a agravante da reincidência.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, reconhecer a atenuante da menoridade relativa e promover sua compensação com a agravante da reincidência, reduzindo a pena para 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 39 (trinta e nove) dias-multa, no valor mínimo legal, no valor mínimo legal.